Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712986-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA AGRAVADO: C &amp; N LANCHONETE LTDA - ME, JAILSON DE JESUS OLIVEIRA, DINALVA CAMPELO, JOSE CARLOS FERREIRA DE BRITO D E S P A C H O Manifeste-se o agravante, sobre o retorno do Mandado, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando, se o caso, pessoa para acompanhar o Oficial de Justiça em nova diligência. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator